Tribunal: TJMT
Processo: 0006400-28.2013.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AUTOS N.o 0006400-28.2013.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.
Apelante: Ministério Público
Apelado: José Sebastião dos Santos
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada